Tribunal: CARF
Processo: 10680.720350/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720350/2019-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
AMILAR CAMPOS OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 84) interposto contra decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 70/75, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte em Requerimento de Pedido de Restituição apresentado em
16/8/2018, referente ao período de 28/4/2002 a 3/10/2002, no montante de R$ 67.132,25, tendo
em vista o trânsito em julgado da ação judicial no 1670842-78.2010.8.13.0024 da 1a Vara de
Feitos Tributários do Estado (fls. 3/4).
Do Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720350/2019-56
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720350/2019-56

A solicitação do contribuinte foi indeferida, conforme ementa e fundamentos do
Despacho Decisório no 018/DRF/BHE, emitido em 10/1/2019, abaixo reproduzidos (fls. 44/46):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ementa: RESTITUIÇÃO DE IRPF
Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, na hipótese de pagamento espontâneo indevido ou maior mediante
utilização do programa Pedido de Restituição, ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Dispositivos Legais: Artigos 2o, I, e 7°, I, § 1°, da IN RFB no 1.717/2017
Pedido Indeferido
(...)
Fundamentos
2. Os artigos 2°, inciso I, e 7o, inciso I e §1°, da IN RFB n° 1.717/2017, abaixo
transcritos, estabelecem:
Art. 2° A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS.
nas seguintes hipóteses:
1 - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
Art. 7°A restituição poderá ser efetuada:
1 -a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia: ou
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo por
meio do programa Pedido de Restituição. Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) ou. na impossibilidade de sua utilização, por meio do
formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa.
3. O contribuinte ingressou em juízo contra o estado de Minas Gerais, conforme
observamos na Certidão emitida pela 1a Vara de Feitos Tributários de Minas Gerais (fls.
06) transcrita abaixo. A União não figura no polo passivo desta ação judicial.
"CERTIFICA a requerimento da parte interessada que tramitam perante esta Vara os
autos de uma ação Ordinária promovida por Amilar Campos Oliveira. CPF
010.192.286-87 em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTA DE MINAS GERAIS,
distribuída cm 19/07/2010 e registrada sob no 0024.10.167.084-2, visando o autor a
isenção de imposto de renda retido fonte, por sofrer o mesmo de cardiopatia grave.
Certifica mais, que foi deferida a ..."
4. O presente processo foi enviado à PFN para manifestação quanto ao procedimento a
se adotar em relação ao requerimento de restituição apresentado pelo contribuinte (fls.
31 a 35).
5. Em resposta, a PFN (fl. 36), em 16/10/2018, informou que: Trata-se de pedido de
restituição de IRRF, encaminhado pela DRF/BHE, para que a PFN/MG se manifeste
quanto à existência de ação judicial em nome do interessado, AMILAR CAMPOS DE
OLIVEIRA, CPF: 010.192.286-87. De acordo com a certidão de fls.37, transitou em
julgado decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Cível
n° 1.0024.10.167084-2/013 (Processo originário n° 1670842-78.2010.8.13.0024),
reconhecendo ao autor o direito à isenção do IR inclusive no período compreendido
entre 28/04/2002 e 03/10/2002. Nos termos do PARECER/PGFN/CRJ/N0 1536 /2007,
a União è parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutam a
incidência de o imposto de renda retido na fonte de que cuida o art. 157, I da CF.
Ressalto ainda, apenas para registro, que, nos termos do Parecer citado, é absolutamente
inviável que eventual compensação de recolhimento a maior a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte se dê com outras parcelas do referido tributo ou com outros.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720350/2019-56

6. Tendo em vista a manifestação da PFN, conclui-se que devido ao fato da União ser
parte ilegítima para figurar no polo passível da referida demanda, conforme o
PARECER/PGFN/CRJ/N° 1536 /2007, não há restituição a ser paga no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
Ordem de Intimação
Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido por INDEFERIR a solicitação
do contribuinte.
Caso não concorde com o indeferimento é facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30
dias, contados da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição,
conforme artigo 135 da Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017, publicada no DOU de
17/07/2017, apresentar Manifestação de inconformidade, perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte contra o não reconhecimento do
direito creditório, com as razões e, se for o caso, com os documentos que a
fundamentem, no Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC Contorno, Avenida
Olegário Maciel, n° 2.360 - Térreo - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG, no horário
de 07:00 às 19:00 horas. Se entregue por via postal, a mesma deverá ser encaminhada
para o CAC Contorno no endereço citado acima - CEP 30180-112.
Caso não seja apresentada Manifestação de inconformidade no prazo, este processo será
arquivado.
(...)".
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 29/1/2019 (AR de fls. 49/50) e
apresentou manifestação de inconformidade em 28/2/2019 (fls. 54/57), alegando em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 72/74):
"(...)
1.
Oficiada
a
Receita
Federal
informou,
Ofício
n°
101/2016/DRFBHE/SEORT/EQRESTPF, fls. 26, da necessidade de apresentação de
laudo oficial para se requerer a restituição de imposto de renda por doença maligna
grave, ilustre Bernadete Cristina Luz Brochado:
Houve Notificação Fiscal processada com ND 06/40008979 e o contribuinte
inconformado, requer a restituição do IRPF incidente sobre os proventos de
Aposentadoria nos meses de Fevereiro/2002 a Setembro/2002. À época o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo Oficial, retificando o período da
doença, mas o contribuinte informa "não haver necessidade de apresentação de
novo laudo pericial (os laudos constantes do processo abrangem o período de
27/02/2002 a 27/04/2002 e a partir de 04/10/2002).
2. Isto é, para análise do pedido de restituição à época, era necessários, apenas,
apresentar à Receita Federal, Laudo Oficial que comprovasse a doença maligna no
período de fevereiro à setembro de 2002, inexistindo questionamento sobre a
legitimidade da União em restituir o valor, até mesmo porque, em despacho no Processo
10680.01624/2005-45, a Receita reconheceu a isenção posterior à 10/2002, restituindo
ao requerente o valor da isenção, em anexo:
- em 28/02/2007, a Eqmaf/Sefis, examinou documentos do processo
1068.012839/2006-36, revisando a declaração, passando os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídicas para R$ 202.595,00, tendo em vista o
reconhecimento da ISENÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
com base no art. 6o, inciso XIV da Lei n° 7.713/88, nos períodos de 27.02 a
27.04.2002 e a partir de 04.10.2002, (...), originando saldo a restituir de R$
59.321,48...
3. Sendo assim, atendendo ao ofício 101/2016 da Receita Federal, o autor comprovou,
judicialmente, por meio de laudos oficiais e perícia judicial a existência de moléstia
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720350/2019-56

grave também no período que compreende 28/04/2002 a 03/10/2002, como declarado
pelo Tribunal de Justiça na Apelação Cível 1670842-78.2010.8.13.0024, rei. Des.
Afrânio Vilela:
Não fosse o vício no procedimento administrativo acima apontado, no laudo
oficial realizado em 28/09/2005 foi constatado, com base na análise de exames
complementares, que o primeiro recorrente poderia ser considerado portador de
cardiopatia grave, doença especificada lei e, portanto, fazia jus ao benefício da
isenção do imposto de renda, no período de 27/02/2002 a 27/04/2002 (fl. 160).
(...)
Tem-se, dessa forma, que diante da ausência de motivação do ato Administrativo
e da demonstração suficiente da cardiopatia grave que acometia o primeiro
apelante na data do seu requerimento administrativo e até os dias atuais, outra
medida não resta senão reconhecer seu direito a isenção do imposto de renda
com base no mencionado quadro, desde o requerimento administrativo e,
portanto, incluindo o período compreendido entre 28/04/2002 e 03/10/2002.
4. Havendo, portanto, cumprido o requisito de apresentação de laudos oficiais para o
reconhecimento de sua moléstia, requereu à Receita Federal a revisão da declaração de
imposto de renda do ano de 2002, para que, do mesmo modo como foi feito no processo
1068.012839/2006-36, fossem alterados os valores tributáveis e consequentemente o
valor de restituição do imposto de renda.
5. Entretanto, fundamentada em Parecer da PFN, fls. 36, a Receita Federal, mudando
seu posicionamento, entendeu que "devido ao fato da União ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da referida demanda (autos 1670842-78.2010.8.13.0024),
conforme PARECER/PGFN/CRJ/N° 1536/2007, não há restituição a ser paga no âmbito
da Receita Federal do Brasil."
6. Atendendo-se, portanto, ao procedimento que foi feito em 2007, a comprovação
posterior de moléstia grave, pelo referido acórdão em ação declaratória, processo em
que se produziu prova pericial em contraditório, mostra-se a Receita Federal órgão
competente para a revisão da declaração e restituição do tributo, do mesmo modo como
ocorreu no processo 1068.012839/2006-36.
7. Ressalta-se que, por demora nos trâmites da Receita Federal, até o presente momento
não foram
facultadas ao requerente cópias dos processos administrativos
10680.012839/2006-36 e 10680.016024/2005-43, sendo que se teve acesso apenas ao
ofício de fls. 28 destes autos.
8. Ressalva aditamento deste recurso, se for o caso, após vista do processo
administrativo.
(...)".
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 22 de maio de 2019, a 1a Turma da
DRJ em Fortaleza (CE), no acórdão no 08-46.952 – 1a Turma da DRJ/FOR, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente (fls. 70/75), com os seguintes fundamentos,
conforme excerto extraído do acórdão (fls. 74/75):
(...)
Analisando os autos, em especial o Despacho Decisório de fls. 44/46, o
PARECER/PGFN/CRJ/N° 1536/2007, a Solução de Consulta Cosit No 10.004, de 04 de
Abril de 2019 e a Manifestação de Inconformidade de fls. 54/57 pode-se concluir:
a) que a União não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da relação jurídica
processual nas ações onde se pleiteia a repetição de indébito recolhido de servidores
públicos estaduais e municipais a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, bem
como nas demais espécies de ações onde se discuta essa mesma incidência.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720350/2019-56

Consequentemente, afigura-se inviável a compensação destas quantias com outros
recolhimentos do Imposto de Renda e outros tributos e contribuições federais;
b) que devido ao fato da União ser parte ilegítima para figurar no polo passível da
referida demanda, conforme o PARECER/PGFN/CRJ/No 1536 /2007, não há restituição
a ser paga no âmbito da Receita Federal do Brasil;
c) que Decisões judiciais que reconheçam indébito tributário não podem ser objeto de
pedido administrativo de restituição, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal, pois conforme documentos apresentados (06/27), a matéria foi objeto de
processo judicial, transitado em julgado em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, na Apelação Cível no 1.0024.10.167084-2/013 (Processo originário no
1670842-78.2010.8.13.0024), reconhecendo ao autor o direito à isenção do IR inclusive
no período compreendido entre 28/04/2002 e 03/10/2002, inclusive determinando o
valor a ser pago ao contribuinte.
Cabe ainda destacar que no art. 33 a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, trata de
restituição de Receita não Administrada pela RFB. No entanto, neste processo o crédito
tributário foi objeto de decisão judicial, fato que deve se subsumir ao sistema de
precatório.
Da Restituição de Receita não Administrada pela RFB
Art. 33. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf
ou GPS, cuja administração não esteja a cargo da RFB, formalizado perante a
unidade da RFB, será encaminhado ao órgão ou à entidade responsável pela
administração da receita a fim de que seja decidido o direito à restituição.
§ 1o Reconhecido o direito creditório, o processo será devolvido à unidade da
RFB competente para realizar a restituição, que a efetuará no montante e com os
acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou entidade
responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a
decisão não os previr.
§ 2o Previamente à restituição de receita não administrada pela RFB, a unidade
da RFB competente para efetuar a restituição deverá observar os procedimentos
relativos à compensação de ofício, previstos na Seção IX do Capítulo V.
Em sendo assim, resta mantido o teor do Despacho Decisório de fls. 44/46.
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/6/2019 (AR de fl. 80), o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fl. 84), em 25/7/2019, conforme despacho de fl. 122,
acompanhado de documentos (fls. 85/103), com os seguintes argumentos:
1. Solicita a juntada do laudo oficial anexo produzidos em ação meramente
declaratória apenas contra o Estado de Minas Gerais, laudo que comprova a
cardiopatia grave do requerente e justifica a isenção ao requerente do imposto de renda
no período de 28/04/2002 a 03/10/2002.
2. Ressalta-se que a ação meramente declaratória não formula pedido de repetição
do indébito contra a União, e nem a União participa do processo.
3. Logo não se pretende formação de precatório contra a União, e, repetindo, o que se
pede é o acerto da declaração de renda do ano de 2002, especificamente considerando o
período da isenção de 28/04/2002 a 03/10/2002.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720350/2019-56

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal (AR de fl. 80) em 10/6/2019 (segunda-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 11/6/2019 (terça-feira), findando-se em
10/7/2019 (quarta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a
ser protocolado em 25/7/2019 (quinta-feira)1, é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

1 O Recorrente indica no recurso a data de 23/7/2019 e o despacho de fl. 122 atesta que o recurso voluntário foi
protocolizado em 25/7/2019.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital